Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE DIREITO A UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) se houve ilicitude apta a declaração de nulidade relacionada as buscas pessoal e veicular realizadas pelos agentes de segurança pública; (ii) se as provas produzidas são suficientes para respaldar a sentença condenatória ou se o réu deve ser absolvido por falta de provas da traficância; (iii) se mantida a procedência da ação penal, se o réu faz jus a critério de dosimetria mais benéfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o art. 244 do CPP que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 3.1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que os agentes estatais, em caso de abordagem, devem nortear suas ações de forma objetivamente motivada e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 3.2. Tratando-se de abordagem policial em via pública – ainda mais quando instruídas com informações do setor de inteligência –, mostra-se relevante reconhecer que as forças policiais em exercício de atividades de patrulhamento possuem um conhecimento mais aprofundado da dinâmica social em um contexto de criminalidade, o que lhes confere uma percepção de realidade mais acurada acerca de fatos em determinados contextos que, a vista de um cidadão comum, passariam despercebidos. 3.3. O Poder Judiciário, como entidade da República, possui não somente o dever de resguardar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, como também a obrigação de prover a sociedade com instrumentos que garantam da estabilidade e a paz sociais, buscando prevenir a prática de crimes, ainda mais em um notório contexto de expansão de organizações criminosas por todo o território nacional, as quais são financiadas pelo comércio de entorpecentes e que a República Federativa do Brasil, por meio de compromissos internacionais – cf. Convenção de Viena contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Entorpecentes (Decreto no 154/1991) –, tem o dever de combater.
4. A Constituição da República garante o direito a segurança pública em forma de policiamento preventivo e ostensivo, objetivando preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da Constituição). No caso das Polícias Militares, cabem-lhe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública (art. 144, §5o da CF), o que ocorreu na hipótese ora tratada. 4.1. Caso passe-se a dispor de regras cada vez mais rígidas para o exercício de abordagens policiais, corre-se um sério risco de inviabilizar-se a própria atividade das forças de segurança, vulnerabilizando, por consequência, outros direitos de status universal, como a vida, a liberdade e a saúde pública (art. 3o da Declaração Universal dos Direitos Humanos – Resolução 217 A III da Assembleia-Geral da ONU).
5. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados por meio das provas documentais e testemunhais, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
6. O testemunho do policial militar esclareceu satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente e foi corroborado por outros elementos probatórios. 6.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 6.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
7. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena por outro delito é fundamento suficiente para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do apelante, haja vista que tal forma de agir é dotada de maior reprovabilidade e demonstra seu desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado no convívio social.
8. O réu não possui direito subjetivo à adoção de critério de dosimetria que lhe seja mais favorável, exigindo-se apenas que seja proporcional a conduta criminosa que foi praticada. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida, mas desprovida.